Tribunal: STF
Processo: HC 236875
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente é acusado da prática de delitos de peculado.



    Alega-se, em síntese, nulidade das denúncias ofertadas contra o paciente em decorrência de busca e apreensão supostamente ilegal.



    Requer-se, ao final:



    “a) Liminarmente, requer o sobrestamento/suspensão das ações penais acima mencionadas até o julgamento de mérito do presente Writ, mediante expedição de alvará de soltura bem ainda a suspensão de todos os atos do processo número 5014732-50.2023.8.24.0033, (pedido de busca e apreensão fundada em denuncia anônima) bem ainda do processo número 5027543-42.2023.8.24.0033, no qual houve prisão preventiva do paciente com base nos mesmos elementos obtidos na busca e apreensão fundada também em denuncia anônima, a fim de que o mesmo aguarde em liberdade o julgamento do mérito, sendo certo que nenhum prejuízo haverá para o Estado acusação, já que o paciente é radicado na Cidade.



    b) No mérito, seja confirmada a liminar a seu tempo deferida, para declarar a nulidade das provas obtidas por meio da referida busca e apreensão e de todos os elementos dela derivados, trancando-se todas as ações penais por falta de justa causa e dela decorrentes números: 5031052-78.2023.8.08.0033, 5030999- 97.2023.8.24.0033 e 5030994-75.2023.8.24.0033 bem ainda os procedimentos número 5014732-50.2023.8.24.0033 e 5027543-42.2023.8.24.0033 (busca e apreensão e pedido de prisão preventiva, respectivamente), arguindo-se aqui a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, eis que a busca e apreensão sendo declarada nula, afeta de modo direto todas as ações penais que lhe foram supervenientes, contaminando-as com o vício da nulidade.



    c) Que esta Escelsa Corte aja de oficio, e, com a acuidade visual que lhe é peculiar possa enxergar além do que foi requerido e conceder aquilo que for conveniente e necessário à liberdade do paciente.”



    Opôs-se embargos de declaração em face do despacho, de 8/1/2024, que definiu que a impetração não se ajustava à circunstância do art. 13, VIII, do RISTF.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. (...).”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicados o pedido de liminar e os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente